Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-06.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000711-06.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDIVAN DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 c/c art. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006). penaS DE MULTA E
5
(
cinco
) ano
s

E 10 (DEZ)

MESES
de reclusão. regime
semiaberto
.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
Alegação de quebra de cadeia de custódia.

REJEITADA.
Ausência de elementos que denotem falhas na preservação da prova. Prejuízo não demonstrado (
pas de nullité sans grief
).

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAção DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
IN
gresso
DOMICILIAR EFETUAD
o
POR POLICIAIS COM BASE NA FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA
APÓS AVISTAR A GUARNIÇÃO
. FUNDADAS SUSPEITAS
EVIDENCIADAS
.

LEGALIDADE DAS PROVAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimento policia
l
consentâneo com as demais provas coligidas aos autos.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. R
ÉU PRESO
NA POSSE DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

Tese desclassificatória para o crime do art. 28, da lei de drogas.
RECHAÇADA.
CONJUNTO DE FATORES QUE DISTANCIAM O ACUSADO DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Ausência dos requisitos.
APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E BALANÇA de Precisão. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO
.

dedicação à atividade delitiva.
Precedentes do stj.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARes REJEITAD
As

E
IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000711-06.2024.8.05.0229, provenientes da Comarca de
S
anto Antônio de Jesus
, em que figuram, como Apelante,
EDIVAN DE JESUS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER, REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,

mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06